Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL. PANDEMIA. COVID-19. DECISÃO SANEADORA DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em regra, o julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
2. Há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide no dia seguinte à publicação da decisão saneadora e conclui pela improcedência de parcela substancial do pedido inicial, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
3. Apelação provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.